Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712289-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Sistel de Seguridade Social contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0704124-44.2022.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 227910673): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte executada alega excesso de execução ID 219667281. Juntou comprovante de depósito de ID 226726667. Resposta ao ID 227928693. Os autos vieram conclusos. É cediço que a parte devedora pode apresentar impugnação para assegurar a discussão do título executivo. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II – ilegitimidade de parte; III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV – penhora incorreta ou avaliação errônea; V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Assim, tem-se que a presente impugnação cinge-se exclusivamente sobre excesso de execução em razão da consideração do pecúlio nos cálculos e equívoco quanto ao apontamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem, a impugnação merece prosperar em parte, haja vista o reconhecimento ilegal dos descontos nos benefícios de pecúlio e da majoração dos honorários advocatícios pela Superior Tribunal de Justiça, e não o afastamento da condenação recíproca. Vejamos trechos pontuais. Do pecúlio "A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade das cláusulas regulamentares que preveem o desconto dos débitos de coparticipação relativos ao Plano de Assistência Médica ao Aposentado, devidos pelo falecido assistido nos benefícios de pecúlio e pensão por morte a que faz jus a autora, bem como o direito da autora ao pagamento por danos morais decorrentes do aludido desconto. Com base nesses dispositivos regulamentares a ré sustenta a possibilidade de descontar os valores devidos pelo falecido participante a título de coparticipação do PAMA, dos benefícios de pensão e pecúlio por morte a que a autora faz jus. Logo, considera-se ilegal a previsão de descontos dos valores devidos pelo falecido participante com os benefícios de pensão ou pecúlio por morte devidos à viúva", ID 219667280. Dos honorários advocatícios As partes foram condenadas reciprocamente e desigual ao ônus da sucumbência: "Condeno a autora em 70% e a requerida em 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$3.000,00. Suspendo as cobranças em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça, ID 122194716." Houve a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) pelo Superior Tribunal de Justiça. "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, ID 219667668, página 08. Grifos nossos. Nesse contexto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso no tocante ao apontamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Condeno a parte impugnada/credora ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Estando suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da parte credora militar sob o pálio da justiça gratuita. Preclusa a presente, efetue a parte devedora pagamento do débito remanescente no prazo de 05 (cinco) dias, observando que atualização se faz necessária até o efetivo pagamento. Noutro giro, fica a parte credora intimada a indicar dados bancários para a expedição de alvará eletrônico do depósito de ID 226726667.” Inconformada, a demandada recorre. A decisão agravada reconheceu o excesso apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando a redução de sua base de cálculo, mas manteve a exigência de pagamento do valor restante da condenação, conforme cálculo apresentado pela demandante/credora. Determinou, ainda, o pagamento do débito remanescente pela agravante no prazo de cinco dias, condicionando a eficácia da medida à preclusão da decisão. A agravante insurge-se contra a inclusão, nos cálculos da parte exequente, de valores referentes ao pecúlio por morte, alegando que tais verbas não foram objeto de condenação judicial. Segundo sustenta, “a sentença não determinou restituição de valores do pecúlio, o fundamento jurídico adotado pela decisão restringiu-se à ilegalidade dos descontos sobre a pensão privada por morte”. Ainda, afirma que “a decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial ao admitir a inclusão indevida de valores referentes ao pecúlio”. Aduz, também, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, caso venha a realizar o pagamento dos valores impugnados e ao final o recurso seja provido, não haverá como reverter o prejuízo financeiro causado pela liberação indevida dos valores à parte contrária. Destaca, nesse ponto, que “é essencial que todos os agentes envolvidos exerçam os seus deveres e obrigações” e que a medida compromete “a higidez atuarial do plano de previdência complementar”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestado o cumprimento de sentença nos pontos impugnados, até o julgamento final do recurso. Preparo no ID 70508434. Pedido liminar indeferido (ID 70543925) Contrarrazões no ID 70860351, oportunidade em que o Agravado suscita a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento diante da suposta coisa julgada da matéria. Intimada a se manifestar (ID 71166370), sobreveio a petição de ID 73007003. É o relatório. Decido. A agravante insurge-se contra a inclusão, nos cálculos da parte exequente (agravada), de valores referentes ao pecúlio por morte, alegando que tais verbas não foram objeto de condenação judicial. Segundo sustenta, “a sentença não determinou restituição de valores do pecúlio, o fundamento jurídico adotado pela decisão restringiu-se à ilegalidade dos descontos sobre a pensão privada por morte”. Ainda, afirma que “a decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial ao admitir a inclusão indevida de valores referentes ao pecúlio”. Em suas contrarrazões (ID 70860351), a agravada suscita a preliminar de não conhecimento parcial do recurso ante a coisa julgada da matéria, sob o fundamento de que já foi reconhecida expressamente a ilegalidade da compensação das dívidas do falecido participante com os benefícios de pensão ou pecúlio por morte devidos à viúva. Pois bem. Ao compulsar os autos, verifica-se a existência de decisão definitiva da matéria, inclusive apreciada nesta instância recursal no Acórdão no 1436804, da Apelação Cível no 0704124-44.2022.8.07.0001. Confira-se: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SISTEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO APOSENTADO – PAMA. COPARTICIPAÇÃO. DESCONTO NOS BENEFÍCIOS DEVIDOS À VIÚVA. PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. Não configurado o interesse recursal da autora quanto ao pedido de nulidade da cláusula que autoriza os descontos das despesas deixadas pelo participante nos benefícios devidos a ela e a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, porquanto já reconhecidos pela sentença, não se conhece do recurso nesses pontos. A ré é entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme enunciado da Súmula no 563, do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos dos artigos 1.997 e 1.792, do Código Civil, pelo pagamento das dívidas do falecido responde a herança; os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhes couber na herança. Os benefícios de pensão e pecúlio por morte não integravam o patrimônio do extinto e são devidos diretamente à viúva, beneficiária; portanto, não se inserem no conceito de herança. Considera-se ilegal a compensação das dívidas do falecido participante com os benefícios de pensão ou pecúlio por morte devidos à viúva. A conduta da ré se baseou na interpretação das normas que regem os planos a que o falecido esposo da autora aderiu. E, tratando-se de benefícios previdenciários complementares, caberia à autora comprovar que o desconto a privou do suprimento de suas necessidades básicas, não havendo que se falar em dano moral in re ipsa, no caso. Não comprovada a ofensa à dignidade, personalidade ou honra subjetiva da autora, considera-se que a conduta da ré não causou mais do que aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana”. (Acórdão 1436804, 0704124-44.2022.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 19/07/2022.) Logo, a pretensão recursal para que seja decotado dos cálculos de origem o valor referente ao pecúlio por morte não deve prosperar, em homenagem aos princípios da coisa julgada e da preclusão, com óbice nos artigos 502, 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator